Tribunal: TJSP
Processo: 1035096-84.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Apelação cível – execução de título extrajudicial - abandono da causa - extinção com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil - carta de intimação pessoal enviada para endereço diverso do apontado como sendo o da sede da exequente na inicial, procuração e estatuto social – irregularidade - terminativa declarada sem efeito - recurso provido.